Tribunal: TJDFT
Processo: 0710818-55.2020.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710818-55.2020.8.07.0015 APELANTE: FABIANO XAVIER DOS PASSOS APELADO: CAPITAL CAMBIO LTDA - ME, RODRIGO MARCOLANE PERES SIMAO DESPACHO O apelante réu-reconvinte, nas razões recursais, defende o indeferimento da petição inicial, sob o fundamento de que “[...] não foi carreada aos autos prova de que o sócio foi devidamente Notificado sobre o pedido de retirada, não havendo qualquer comprovação e que a notificação por email foi efetivamente recebida” (id. 51172515, págs. 4/6). Intime-se o apelante réu-reconvinte para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal, suscitada de ofício, especificamente sobre a questão da notificação extrajudicial, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 25 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora